Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735484-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Kairos Acessos e Segurança Ltda. (ID no 31635548) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 31168338). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO